Tribunal: TJDFT
Processo: 0720798-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORO COMPENTENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória que acolheu em parte os embargos à monitória e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para converter o mandado inicial em título executivo judicial e executar os valores inadimplidos (cheques), com correção monetária pelo INPC, a contar da sua emissão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da primeira apresentação das cártulas para compensação. 1.1 O procedimento monitório foi pensado como alternativa de abreviação do curso processual, podendo ser usado por todo aquele que tiver prova escrita, sem eficácia executiva, de obrigação , e pretender obter, como no caso dos autos, soma em dinheiro.
2. Da gratuidade de justiça do autor. 2.1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não tiver condições de pagar as custas do processo e as verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 2.2. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2.3. O art. 99, § 2o, do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.4. Diante da ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça, devendo ser mantida a gratuidade concedida ao autor.
3. Da gratuidade de justiça do réu. 3.1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 3.2. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e a renda mensal bruta verificada no contracheque do réu, devida é a manutenção do indeferimento do pedido de concessão da benesse.
4. Do foro competente. 4.1. A competência para processar e julgar ação monitória aparelhada em cheque prescrito é do foro de domicílio do réu, pois, com a perda da ineficácia executiva do título, remanesce a obrigação de direito pessoal, sendo de rigor a incidência da regra geral prevista no art. 46 do CPC/15. 4.2. Precedente Turmário: "(...) 1. A competência para o processamento e julgamento de ação monitória baseada em cheque prescrito é o foro de domicílio do réu, nos termos do art. 46, caput, do Código de Processo Civil. 2. (...)”. (07372245820208070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 8/2/2022). 4.3. Por força da Resolução n. 4/2008 do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT, a região administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. O réu reside no Setor Habitacional Jardim Mangueiral, que integra a Região Administrativa do Jardim Botânico.
5. Da prescrição. 5.1. O prazo para ajuizamento de ação monitória em desfavor do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (STJ, Súmula 503). 5.2. Confira-se: “(...) I - Aplica-se a prescrição quinquenal, a contar da emissão da cártula, na hipótese de pretensão de cobrança formulada em ação monitória ajuizada com base em cheque prescrito, art. 206, §5o, inc. I, do CC e Súmula 503 do e. STJ. (...)”. (07121402120218070001, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 5/4/2022). 5.3. Considerando que os cheques foram emitidos respectivamente em 10/06/2017, 10/07/2017, 10/08/2017, 10/09/2017, 10/10/2017, 10/11/2017, e 10/12/2017, e que a presente ação foi ajuizada em 08/06/2022, não há se falar em prescrição, tendo em vista o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional de 5 anos, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada nas cártulas.
6. Da correção monetária e dos juros de moral. 6.1. Os cheques que instruíram a monitória, apesar de prescritos, representam dívida líquida e certa, e, uma vez que não foram pagos no vencimento, devem ter seus valores acrescidos de juros de mora e de correção monetária, nos termos do artigo 52 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85). 6.2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.556.834/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, em ação utilizada pelo portador para a cobrança de cheque, incidem a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. 6.3. Acerca do valor dos juros de mora, não havendo convenção das partes, incide o disposto no artigo 406 do CC: “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. 6.4. Os juros legais em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional são aqueles previstos no artigo 161, §1o, do CTN, ou seja, no percentual de 1% ao mês, exatamente como estabelecido na sentença. 6.5. “A taxa SELIC, que representa a média de juros que o Governo Brasileiro paga por empréstimos tomados dos bancos, não se presta a substituir os juros de mora incidentes sobre débitos de cheques cobrados em ação monitória”. (07097938320198070001, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, no DJE: 23/6/2020). 6.6. Portanto, correta a sentença quando determinou que à correção monetária deve ser pelo INPC, a contar da sua emissão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da primeira apresentação das cártulas para compensação.
7. Recurso improvido.